Tribunal: TJMT
Processo: 0001326-87.2006.8.11.0006
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001326-87.2006.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ CESAR PALMIRO DA SILVA - CPF: 208.009.081-04 (APELANTE), MARIANA LOPES PALMIRO DA SILVA - CPF: 327.994.958-00 (ADVOGADO), MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA - CPF: 111.615.821-34 (ADVOGADO), DALVA PINTO DA SILVA - CPF: 496.202.231-87 (APELADO), JOSE PALMIRO DA SILVA FILHO - CPF: 111.577.121-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA LOPES PALMIRO DA SILVA - CPF: 327.994.958-00 (ADVOGADO), MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA - CPF: 111.615.821-34 (ADVOGADO), RODIN DA SILVA CIRALLI - CPF: 343.483.101-06 (ASSISTENTE), MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA - CPF: 111.615.821-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA PALMIRO DA SILVA PINHEIRO LEITE - CPF: 346.840.771-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA - CPF: 111.615.821-34 (ASSISTENTE), MARIANA LOPES PALMIRO DA SILVA - CPF: 327.994.958-00 (ASSISTENTE), ESPÓLIO DE DONA DALVA PINTO DA SILVA (APELANTE), JOSE PALMIRO DA SILVA FILHO - CPF: 111.577.121-34 (APELANTE), MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA - CPF: 111.615.821-34 (APELANTE), ADRIANA PALMIRO DA SILVA PINHEIRO LEITE - CPF: 346.840.771-87 (APELANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (APELADO), ESPÓLIO DE DALVA PINTO DA SILVA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – INVENTÁRIO EXTINÇÃO POR ABANDONO - INSURGÊNCIA EM FACE DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – REFORMA - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO DE INVENTÁRIO NO CASO DE INÉRCIA DO INVENTARIANTE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A figura do abandono da causa não se aplica ao inventário, porquanto o processo ostenta natureza voluntária e se presta à regularização dos bens dos herdeiros, caso em que eventual desídia das partes enseja apenas a remoção do inventariante (art. 622, II, do CPC) e, caso os demais interessados permaneçam inertes após intimação pessoal, a remessa do processo ao arquivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Espólio de Dalva Pinto d Silva, contra sentença que na Ação de Inventário nº
0001326-87.2006.8.11.0006, ajuizada por LUIZ CESAR PALMIRO DA SILVA E LIMA E OUTROS, julgou extinto o processo, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

Em síntese, aduzem que foram surpreendidos com a sentença, que viola o disposto no artigo 9º e 10º, do CPC.

Dizem que são herdeiros necessários do Espólio inventariando e tem legítimo interesse no fim almejado que é a homologação da partilha amigável deixado por sua mãe, Dalva.

Afirmam que quitaram todos os compromissos trabalhistas decorrentes dos bens, vêm pagando, regularmente, os tributos anuais incidentes e promovem a defesa de preservação dos referidos bens, além de que obtiveram parcelamento do ITCD, processo SEFAZ, em 36 parcelas mensais que vêm sendo devidamente quitadas.

Argumentam que a extinção do Inventário culminará na aplicação de multa tributária de elevado valor, máxime porque o parcelamento só foi deferido em razão do presente processo judicial.

Pedem o provimento do recurso para que seja reformada a extinção da ação, com retorno dos autos à origem para a devida tramitação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia está em saber se é caso de manter a extinção do feito pela inércia dos autores, ora apelantes.

Da análise do feito, é certo que o inventariante deixou de dar andamento ao processo de inventário, de maneira injustificada. Para tanto, foi intimado pessoalmente (id 192809662) para que retificasse às primeiras declarações e demais providências determinadas (recolhimento das custas complementares, apresentação de certidões negativas das Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal e certidão de inexistência de testamento, expedida pela CENSEC), sob pena de extinção e arquivamento, deixou de atender o comando judicial, conforme certidão do id 192809663.

Ocorre que apesar da desídia da inventariante em cumprir as determinações do Juízo a quo, a morosidade não dá ensejo à extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa.

Assim e diz, porque o inventário é procedimento especial de jurisdição voluntária que se presta à regularização da transmissão de bens causa
mortis
entre os herdeiros, de modo que há interesse público em sua manutenção e processamento.

Atenta-se que ausente propriamente benefício na extinção do processo, a desídia do inventariante implica apenas em sua remoção (art. 622, II, do CPC) e enseja a intimação dos demais herdeiros para assunção do encargo.

Apenas se persistir a inércia de todos os interessados, o processo deve ser remetido ao arquivo e aguardar até que haja novo peticionamento para o desarquivamento, aproveitando-se os atos processuais transcorridos até o momento.

Nesse sentido:

“INVENTÁRIO. Extinção por abandono. Não cabimento. Insurgência em face da sentença de extinção por abandono de causa. Reforma. Impossibilidade de extinção do processo de inventário no caso de inércia do inventariante. Caso em que deveria ter sido procedida a sua substituição de ofício, havendo outros herdeiros habilitados nos autos (art. 622 do CPC/2015). Possibilidade, ainda, de arquivamento, na ausência de manifestação de herdeiros interessados. Nulidade da sentença decretada, com o retorno dos autos à origem. Recurso provido.
(Ap. 1003676-55.2021.8.26.0566, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, j. 17.10.23)

“ARROLAMENTO SUMÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – Sentença de extinção do processo sem resolução de mérito por inércia da inventariante e demais herdeiros em cumprirem as determinações judiciais – Recurso dos herdeiros – Acolhimento – Figura do abandono da causa que não se aplica ao inventário, porquanto o processo possui natureza voluntária e se presta à regularização dos bens dos herdeiros – Desídia das partes que enseja apenas a remoção do inventariante (art. 622, II, do CPC) e, caso os demais interessados permaneçam inertes após intimação pessoal, remessa do processo ao Arquivo – Orientação jurisprudencial uníssona deste E. TJSP – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.”
(TJSP;

Apelação Cível 1051509-39.2021.8.26.0576; Relator (a): Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 1ª Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 10/11/2023; Data de Registro: 10/11/2023)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para anular a sentença e determinar o retorno a origem, para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024